Tribunal: TJDFT
Processo: 0070392-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0070392-15.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: MANOEL RAIMUNDO NUNES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da adesão do autor ao acordo concertado pelas entidades representativas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, resultando na concertação do instrumento de transação ora colacionado aos autos[1], homologo a composição, valendo-me das franquias legais (CPC, art. 932, I), colocando termo ao processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do estatuto processual, ficando prejudicados o apelo formulado pelo banco réu. Honorários advocatícios e custas finais, conforme o convencionado. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos ao juízo a quo para a liberação de eventuais valores recolhidos e, pagas as custas, arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77880255 (fls. 233/236).